Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-06.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória moral. Fornecimento de energia elétrica. Vazamento de dados pessoais. Incidência do CDC, nos termos do artigo 43 da LGPD. Excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva de terceiro (hacker). Inteligência do artigo 14, § 3o, CDC. Inúmeras ligações, propagandas via e-mail, mensagens indesejadas. Mero aborrecimento. Fato corriqueiro. Dano moral

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória moral. Fornecimento de energia elétrica. Vazamento de dados pessoais. Incidência do CDC, nos termos do artigo 43 da LGPD. Excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva de terceiro (hacker). Inteligência do artigo 14, § 3o, CDC. Inúmeras ligações, propagandas via e-mail, mensagens indesejadas. Mero aborrecimento. Fato corriqueiro. Dano moral inexistente. Sentença de improcedência. Apelo improvido.